Tribunal: STF
Processo: HC 244811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleiton Cristiano Meneses Pinheiro, em favor de Alan Alves da Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934.100/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Alan Alves da Costa, no qual se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem no HC n. 8062785-41.2023.8.05.0000 (fls. 13/19), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), nos Autos n. 8003213-73.2023.8.05.0027 (fls. 24/25). 



    A defesa alega que o decreto prisional não possui fundamentação idônea. Aduz que a autoridade policial no dia 6/12, requereu a prisão preventiva do Paciente, com base em este está em local incerto e não sabido (fuga), e tem seu pedido deferido no dia 9/12, ou seja, três dias após, e pasmem, Ministro(a) Relator(a), no mesmo dia da decretação da prisão preventiva 9/12 com um passo de mágica o paciente é localizado e preso pela mesma autoridade policial da comarca e pior no distrito da culpa onde não estava segundo os autos (fls. 5/6). Sustenta que não há provas concretas da autoria delitiva.



    Assim, pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.” (eDOC 6)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Quanto ao mais, verifico que a custódia cautelar foi idoneamente decretada, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, nestes termos (Autos n. 8003213-73.2023.8.05.0027 - fl. 24 - grifo nosso): 



    O fumus comissi delicti é demonstrado diante da documentação adunada aos autos, marcadamente as oitivas que a acompanham, sinalizando, em sede de cognição sumária, que o ora representado teria matado a vitima em razão de uma discussão anterior havida entre ambos, fato este confessado, em tese, pelo representado aos seus próprios familiares. 



    O periculum libertatis é evidente, diante da fuga do distrito da culpa, sendo necessário o ergástulo cautelar como medida de salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal art. 312, caput, do CPP. 



    A fuga do distrito da culpa é fator concreto que milita em prol da decretação da prisão preventiva do representado, conforme jurisprudência a respeito: [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação sob a seguinte motivação (HC n. 8062785-41.2023.8.05.0000 - fls. 17/18 - grifo nosso): 



    O Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente (id. 55183769) com base no fumus comissi delicti e para garantia da aplicação da lei penal em razão de risco de fuga. Na oportunidade, foi-lhe apresentado relatório de missão policial nº 8464/2023 (id. 55183777), apontando que o Paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, cuja conclusão colaciono a seguir: 



    "Diante do exposto, de acordo com as informações obtidas por colaboradores do trabalho policial ficou evidente que Alan Alves da Costa, confessou o crime. Ademais, Alan assumiu para familiares que tinha cometido o crime e que iria fugir, pois tem medo de ser preso. Vale ressaltar, que o mesmo possui conhecidos em outros estados, o que leva a crer que o mesmo pretende sair do estado da Bahia. Por fim, a equipe policial tentou localizá-lo em diversos endereços de familiares ( Bom Jesus da lapa-BA) no intuito de intimalo para prestar esclarecimentos. Contudo, Alan, vulgo "Preto" se encontra em local incerto e não sabido." (sic). 



    A evasão do distrito da culpa constitui fundamento para imposição da medida mais gravosa. Nesse sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] Outrossim, o Impetrante não trouxe elementos que refutem inequivocamente o relatório policial apresentado ao Juízo de primeiro grau, nem tampouco confirmem a versão ora apresentada em petição inicial. Na tela colada na inicial, sequer consta a data da conversa entre o Advogado e a Autoridade Policial, bem como no áudio juntado em id. 55183772, é falado "quinta-feira", sem especificar qual seria a data. 



    Desse modo, demonstradas circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória, não havendo circunstância que demonstre a desnecessidade da custódia e, por conseguinte, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, impõe-se a manutenção da medida extrema em desfavor do Paciente. 



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023 - grifo nosso). 



    Ademais, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 902.041/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 29/5/2024 - grifo nosso). (eDOC 6)



    O impetrante não se conforma como o registro de que o paciente teria se evadido. Diz que o juiz foi induzido a erro pela autoridade policial, o que foi reproduzido pelo TJ/BA e pelo STJ. Afirma que o paciente foi preso no mesmo dia em que decretada a prisão, a demonstrar que não seria verdadeira a afirmação de que ele estava em local incerto e não sabido.



    Ainda que afastado o fundamento alicerçado na suposta fuga do paciente, o que, segundo a defesa, não ocorreu, não se vislumbra teratologia no decreto prisional, a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Isso porque, segundo os autos, o paciente teria confessado a familiares que, de fato, matou a vítima e que pretendia fugir com medo de ser preso.



    Assim, se não há elementos nos autos que comprovem a fuga, há que comprovem sua pretensão de fugir. Ademais, a fuga não foi o único fundamento.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente